Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA NA MODALIDADE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. CRIME GRAVE COMETIDO NO INTERIOR DO SISTEMA PRISIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXAME PARA CONSTATAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. RESGUARDO DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desinternação progressiva deve ser condicionada à nova perícia, com a finalidade de avaliar a cessação de sua periculosidade e não apenas sua resposta ao tratamento terapêutico, nos moldes do artigo 97, §§ 1o e 2o, do Código Penal e do artigo 176 da Lei de Execução Penal.
2. Considerando a natureza dos crimes cometidos pelo segurado, cujas penas foram convertidas em medida de segurança, antes de se aferir sua real situação de saúde mental, mediante perícia, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de submissão a tratamento ambulatorial.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de desinternação condicional.